Tribunal: TJSP
Processo: 1003206-19.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado. Procedência. Insurgência da ré.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Documentos apresentados que descrevem procedimento particular e de regulação interna de sinistro sem que houvesse o

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado. Procedência. Insurgência da ré.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Documentos apresentados que descrevem procedimento particular e de regulação interna de sinistro sem que houvesse o contraditório pela concessionária de energia.

Ausência de prova da ocorrência de tempestades e de raios na região, subestação ou nas próprias unidades consumidoras. Ônus probatório da autora. Defeito na prestação de serviços. Não demonstração. Falta de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.